Tribunal: CARF
Processo: 13609.900288/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900288/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.814 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
EXPRESSO FIGUEIREDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DEDUTIBILIDADE.
IRPJ.
TRIBUTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em
efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos
discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art.
151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de
determinação do Lucro Real, por vedação expressa do art. 41, parágrafo 1o da
Lei no 8.981/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com o código 3373
(IRPJ – pessoa jurídica optante pelo lucro real/Balanço trimestral).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900288/2009-63
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

O Despacho Decisório de não homologou a DCOMP e fundou-se na alocação
integral do DARF do qual se originaria pagamento indevido ou a maior.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte assevera que:
(...) o contribuinte quando da emissão da DCTF recibo n° 01.58.75.64.58-85,
considerou que o crédito a apropriar através de PERDCOMP seria saldo
proveniente do DARF de Vr. R$ 291.132,00, mas quando foi fazer a
apropriação do crédito através do PERDCOMP 40486.76387.311005.1.3.04-
4719, transmitido em 31/10/2005 considerou que o crédito é proveniente do
DARF de Vr. R$188.386,80 que consta da mesma DCTF. No dia 05/03/09 foi
feita a retificação desta DCTF, conf. Recibo n° 13.79.00.01.97-90 em anexo,
para sanar o problema, e provar que existe realmente o crédito a apropriar
pelo contribuinte. (...)
Instruiu a manifestação com os seguintes documentos:
 despacho decisório;
 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF;
 DCOMP; e
 instrumento público de procuração, carteira de identidade,
comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ,
instrumentos de alteração contratual e de transformação de firma
individual em coletiva.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
asseverando que na DCTF ativa quando da emissão do Despacho Decisório o contribuinte teria
indicado débito de IRPJ do 3o trimestre de 2004 no montante de R$ 330.356,73, enquanto que na
DCTF retificadora, atualmente ativa, transmitida após a intimação do Despacho Decisório)
reduziu o débito para R$ 329.908,52 e alterou a vinculação dos pagamentos conforme imagem
que consta do Acórdão Recorrido:
Considerou, ainda, que referida DCTF diverge da DIPJ do contribuinte, ainda
ativa, que apurou IRPJ a pagar no montante de R$ 479.518,81, equivalente ao valor total pago,
de maneira que a DIPJ infirmaria o direito creditório.
Alega também que o contribuinte não trouxe aos autos prova do direito creditório.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte apresenta cálculos para demonstrar ter
feito pagamento indevido ou a maior, e defende a higidez do procedimento de compensação,
anexando aos autos:
“- Cópia autenticada da última alteração contratual do Expresso
- Cópia autenticada de procuração para representar a empresa perante
órgãos federais e estaduais.
- Cópia de Carteira de Identidade autenticada.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

- Cópia do Livro Lalur.
- Cópia da Folha do livro diário contando o Balanço de Set/2004 —
Demonstração de Resultado do Exercício — DRE
- Cópia do Razão de 30/Set/2004 da Conta Obrigação Social 21306004 e
da conta Despesa Tributária 31115012.
- Cópia do Razão de Set/2004 .
- Cópia da nossa consulta a Receita Federal protocolada em 12/11/2004
- Cópia da solução de consulta no 208 de 05/08/2005 da Receita Federal.
- Cópia do Razão da conta Lucros Acumulados e Diário de set/2005.
- Cópias de todas as fichas acima entregues (DIPJ) e refeitas.”

No CARF, a Resolução no 1201-000.613 converteu o julgamento em diligência
aplicando a este caso o resultado da Resolução 1201-000.612 proferida no processo de no
13609.902024/2009-44 (paradigma), considerando tratar-se de caso afetado à sistemática dos
recursos repetitivos prevista pelo RICARF.
A resolução continha as seguintes determinações:
“24. Em face do exposto, proponho CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a autoridade preparadora:
(i) Providencie a juntada aos autos cópia integral da DIPJ 2005, ano-calendário
de 2004 (original e retificadora) e demais períodos relacionados;
(ii) Verifique e junte as DCTFs (originais e retificadoras), efetuando a apuração
de eventual crédito, observando-se, no que couber, as disposições da IN RFB no
1.110/2010;
(iii) Se for o caso, coteje eventual crédito com as DCOMPs apresentadas,
procedendo à valoração para fins de verificação de suficiência desse,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada;
(iv) Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar
livros e documentos hábeis a melhor elucidar a origem do direito creditório,
inclusive para fins de demonstrar a ocorrência de eventual prejuízo no período.
25. Em caso de dúvidas quanto à exatidão das informações prestadas, a
autoridade fiscal deve intimar a contribuinte a prestar esclarecimentos
complementares.
26. Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

assim desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na seqüência retornem
os autos ao E. CARF para julgamento.”

A autoridade diligenciante realizou uma verdadeira auditoria sobre a apuração do
IRPJ do contribuinte relativo ao período em questão, e concluiu pela ausência do direito
creditório por ter identificado que o IRPJ devido no período em questão coincidiria com o
montante pago por meio dos 2 DARFs mencionados acima, totalizando R$ 479.518,80, e que
teria havido retificação das informações prestadas pelo contribuinte, por força da dedução de
outros tributos como despesa, mas cuja exigibilidade se encontraria suspensa por liminar
concedida autorizando o depósito judicial de tais valores, razão pela qual não poderiam ser
considerados despesas para reduzir a apuração do IRPJ e CSLL. Vejamos as conclusões da
autoridade:
“a) No que se refere à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, o interessado só apresentou a original, fls. 597 a 632. Parte da
alegada retificadora que ele anexou ao processo, fls. 326 a 329, não foi
apresentada à Receita Federal do Brasil, apenas preenchida, conforme podemos
verificar em consulta ao sistema da RFB que controla as entregas das
declarações do imposto de renda das pessoas jurídicas, fl. 633.
b) Às folhas 634 a 671 e 672 a 710, se encontram as DCTFs de setembro de
2004, respectivamente, original e retificadora.
c) Por fim, constatamos que o direito creditório do contribuinte não deve ser
reconhecido, conforme se verá a seguir.
d) Através dos elementos acostados ao processo, verificamos que o crédito
pleiteado surgiu pelo fato de o interessado ter alterado sua forma de apurar o
imposto de renda do 3o trimestre de 2004. Na DIPJ/2005 original apresentada,
fls. 597 a 632, a sociedade empresária informa o valor de R$ 598.441,10,
referente ao item “Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IRPJ e
CSLL”, como indedutível do imposto de renda do 3o trimestre de 2004, o que
redundou em R$ 479.518,81 de imposto de renda a pagar, fls. 606, 612, 613,
620, 621 e 624. Na DCTF original, foi declarado R$ 479.518,80, fl. 635.
Posteriormente, de acordo com a DCTF retificadora, fls, 694 e 695, e o
preenchimento da DIPJ/2005 retificadora (repisa-se, preenchida e não
transmitida), fls. 326 a 329, o valor deste tributo foi considerado como despesa
operacional, dedutível do imposto de renda, reduzindo o IR a pagar para R$
329.908,52. Tendo sido pago R$ 479.518,80, haveria um pagamento a maior de
R$ 149.610,28. Deste valor, R$ 59.844,11 está sendo utilizado como crédito na
DCOMP em análise.
e) Intimado a justificar o porquê deste valor ser dedutível do imposto de renda,
o interessado assevera que ele se refere ao PIS Repique, PIS Dedução e Pis
Faturamento do período de 1995 a 2005, no seu valor original de R$
598.441,10,
que
foi
parcelado
no
processo
administrativo
no
13607.000585/2004-67, fls. 711 a 723. Este parcelamento foi deferido em
setembro de 2004 e teve 09 parcelas pagas no código 8109, fls. 724.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

f) Em 15 de dezembro de 2004, entretanto, a sociedade empresária impetrou
uma ação judicial no 2004.38.00.052.893-1, na qual na petição inicial, fls. 725 a
743, litiga referente ao parcelamento acima citado, que os débitos do Pis
Repique, PIS Dedução e PIS Faturamento do período de 1995 a 1998
estivessem atingidos pela decadência, que a aplicação da Selic para atualização
dos créditos tributários fosse declarada inconstitucional, bem como que a multa
moratória fosse considerada incabível em virtude de denúncia espontânea.
Solicitou, ainda, que, enquanto se discutisse o que foi pleiteado, o restante das
parcelas do parcelamento fosse realizado na forma de depósito judicial e que
fosse suspensa sua exigibilidade, o que foi acatado, conforme decisões às folhas
744 e 745, exaradas em 2005. Estes depósitos se encontram anexados às folhas
746 a 748.
g) Isto posto, vamos analisar o caso à luz da legislação de regência.
h) O art. 352 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018, assim prevê:
Art. 352. Os impostos e as contribuições são dedutíveis, para fins de
determinação do lucro real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de
1995, art. 41, caput ) .
§1o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos e às contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa nos termos estabelecidos no inciso II ao inciso V
do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional,
independentemente de haver ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995,
art. 41, § 1o) . (...)
i) A análise do normativo acima deve ser compreendida no conjunto da
legislação que trata da apuração do lucro real. Conforme o § 1o do art. 258 do
RIR/2018, esta forma de apuração tem por base os resultados operacionais da
empresa, apurados de acordo com as disposições das leis comerciais, abaixo
reproduzida:
Art. 258. O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Regulamento ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, caput ).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração em observância às disposições das leis
comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o) .
j) A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações,
específica no § 1o do art. 187 que, na determinação do resultado do exercício,
serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período,
independentemente da sua realização em moeda, e os custos, despesas, encargos
e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e esses
rendimentos.
SEÇÃO V
Demonstração do Resultado do Exercício
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
(...)
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda;
e b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
h) À vista dos dispositivos acima, verifica-se que, na apuração do lucro real,
serão computados, dentre outros, os valores das despesas pagas ou incorridas
de acordo com o regime de competência. Neste sentido, para o caso em estudo,
resta-nos saber que efeitos os depósitos judiciais, considerados como despesa
operacional, terão repercussão na determinação do lucro real, nos termos do
art. 352 c/c com o art. 311 do RIR/2018.
Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora ( Lei no 4.506, de
1964, art. 47, caput).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa ( Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o )
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
k) As despesas são operacionais quando, não computadas nos custos, reputam-
se necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
pagadora. São necessárias as despesas pagas ou incorridas, regime de
competência, para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
l) As despesas, se pagas no próprio exercício em que nascerem as respectivas
obrigações, são tranquilamente computáveis neste mesmo exercício, e somente
nele. São as despesas pagas a que se refere o citado § 1o do art. 311 do
RIR/2018. Despesas incorridas, de acordo com o mesmo dispositivo legal, são
aquelas que, embora nascida a obrigação correspondente, o momento ajustado
para pagá-las, ou seu vencimento, ou outra circunstância qualquer,
determinam que o respectivo pagamento venha a ocorrer em exercício
subsequente.
m) Assim, para efeitos de dedução na apuração do lucro real, a despesa com o
pagamento de tributo deve ser líquida e certa, ou seja, sobre esta não pode
haver qualquer condição que impeça a sua dedução. Portanto, no caso de
obrigação tributária questionada em juízo, cuja exigibilidade esteja suspensa,
tem-se que referida condição impede a exclusão do lucro líquido do período,
consoante se infere dos art. 599 e 352 do RIR/2018.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

n)No caso em análise, tendo sido impetrada a ação judicial no 3o trimestre de
2004, com o pedido de que fossem feitos depósitos judiciais dos tributos
discutidos, o valor parcelado não pode ser lançado como despesa neste período
de apuração, pois o reconhecimento da despesa incorrida só ocorreria com o
fim da ação judicial e a conversão dos depósitos em renda da União.
o)Neste caso, os tributos provisionados deveriam ser escriturados na parte A
do Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur bem como controle simultâneo na
parte B do Lalur, até o desfecho da ação judicial. Com a decisão final, o valor
convertido para a União seria dado baixa na parte B do Lalur e a sua exclusão
na parte A no período de apuração correspondente.
p) Desta forma, não sendo possível deduzir legalmente o valor do PIS
parcelado na apuração do lucro líquido do terceiro trimestre de 2004, conclui-
se que correto é a apuração do resultado da DIPJ/2005 – original, que resultou
num imposto de renda a pagar deste trimestre de R$ 479.518,80, coincidente
com o valor pago pelo interessado.
6- Por todo o exposto, verificamos que o contribuinte não faz jus ao direito
creditório pleiteado, e, portanto, a compensação não deve ser homologada.”
Intimado a manifestar-se sobre o relatório de diligência, o contribuinte alegou que
a autoridade diligenciante teria fundamentado a negativa do direito creditório no RIR/2018, que
não se encontrava vigente à época dos fatos.
Defende também que os valores relativos ao parcelamento consistiriam despesas
pois a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e autorizou que o
contribuinte realizasse o depósito judicial das parcelas do parcelamento seria de natureza
meramente liminar e não teria sido proferida no bojo de mandado de segurança, razão pela qual
não se enquadraria nos incisos II, III ou IV do Art. 151 do Código Tributário Nacional.
Alega que a decisão judicial originalmente proferida foi corrigida em 11/05/2005,
pois por erro determinou o depósito judicial do débito integral, e não nas parcelas do
parcelamento.
Afirma ainda que a União interpôs Agravo de Instrumento defendendo que o
débito não estaria suspenso, de maneira que a União não poderia entender lá que o débito não
estaria suspenso e aqui que o débito encontrava-se suspenso, sempre em prejuízo do contribuinte.
Ademais, afirma que a Justiça Federal teria jurisprudência no sentido de que os
depósito judiciais deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a partir da Lei
9.703/98, pois desde então são repassados à Conta Única do Tesouro Nacional. Vejamos o
Acórdão colacionado.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

Pleiteou, por estas razões, a reconsideração das conclusões da autoridade
diligenciante.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
Admissibilidade
A tempestividade do recurso foi apreciada por ocasião da Resolução no 1201-
000.613, sendo questão superada.

Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

2
Mérito
No mérito, se debate se o pagamento do IRPJ do 3o trimestre de 2004 teria sido de
fato feito a maior.
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório emitido em 18/02/2009 no
dia 04/03/2009, conforme tela do sistema SUCOP de fl. 38. A DCTF do contribuinte foi
retificada em 05/03/2009 e a Manifestação de Inconformidade apresentada em 06/03/2009. A
retificação da DCTF, portanto, é posterior ao Despacho Decisório e por isso não basta à
comprovação do direito creditório, conforme reza a Súmula CARF no 164.
No caso em questão, o Acórdão Recorrido assevera que a retificação de DCTF
realizada imediatamente após a ciência do Despacho Decisório se deu tão somente para reduzir o
débito declarado, sendo a redução pequena (de R$ 330.356,73 para R$ 329.908,52). A
retificação significativa foi a alteração na vinculação entre o débito de IRPJ do 3o trimestre de
2004 e os DARFs, promovendo-se a realocação do débito que antes consumia integralmente o
DARF de R$188.386,80, de maneira que o débito agora levemente ajustado, de R$ 329.908,52,
encontra-se quitado parte por este mesmo DARF e parte pelo DARF de valor R$ 291.132,00,
conforme o seguinte quadro trazido no Acórdão Recorrido.

A DCOMP, não retificada até por conta da impossibilidade de fazê-lo após a
ciência do Despacho Decisório, indica que o direito creditório originalmente vindicado no
montante de R$ 59.844,11, decorreria integralmente do DARF de R$ 188.386,80 e o saldo
corresponde exatamente à diferença entre seu valor total e o montante alocado ao débito a partir
da retificação da DCTF. Assim, a redução do total do débito promovida na mesma DCTF é, a
princípio irrelevante ao direito creditório, que pende apenas da verificação de eventual alocação
do DARF no montante de R$ 291.132,00 a outro débito.
Ocorre que em diligência verificou-se que na DCTF original foi declarado R$
479.518,80, conforme consta da DIPJ nunca retificada, e que a última retificação da DCTF
reduziu o IR a pagar para R$ 329.908,52 por lançar como despesas dedutíveis débitos de PIS
Repique, PIS Dedução e Pis Faturamento.
Assim, tendo sido pago R$ 479.518,80, haveria um pagamento a maior de R$
149.610,28. Deste valor, R$ 59.844,11 está sendo utilizado como crédito na DCOMP em análise.
Não bastasse o imbróglio que já se apresenta, a autoridade diligenciante
identificou que tais débitos de PIS foram parcelados e, após o pagamento de 09 parcelas no
código 8109 (vide fls. 724) o contribuinte obteve medida judicial para suspender a exigibilidade
das parcelas do parcelamento e passar a depositar em juízo tais parcelas.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

A autoridade diligenciante, assim, avoca o art. 41, §1o da Lei no 8.981, de 1995,
afirmando que se o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, não poderia ser
lançado como despesa.
Pois bem, passando a analisar o caso à luz dos argumentos da defesa, não merece
prosperar a alegação de impossibilidade de fundamentação do relatório de diligência no
RIR/2018, primeiro porque não se trata de lançamento tributário nem mesmo de decisão, cuja
fundamentação em dispositivo inaplicável, por não estar ainda em vigor, causaria potencialmente
nulidade. Segundo, porque as referências ao Regulamento do Imposto de Renda de 2018 não
deixaram de trazer em si mesmas a base legal, restando claro que o art. 352 do respectivo RIR
apenas replicava, no caso, o teor do art. 41, § 1o da Lei no 8.981, de 1995. Não há que se falar em
nulidade nem mesmo improcedência do relatório de diligência.
Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a impossibilidade de
que tais créditos tributários sejam lançados como despesas, trata-se de questão pacificada
relativamente ao IRPJ, por disposição expressa do art. 41, §1o da Lei no 8.981, de 1995.
O dispositivo tem razão de ser, pois a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário que se pretende lançar como despesa implica a ausência de definitividade do gasto.
Independentemente do fato de o depósito judicial ser repassado à Conta Única do Tesouro
Nacional a partir da Lei 9.703/98, não é despesa efetivamente incorrida até o desfecho da decisão
judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito, afinal, caso o contribuinte reste vencedor,
levantará tais valores. Assim, os valores depositados judicialmente em virtude do litígio judicial
no qual o contribuinte obteve a suspensão da exigibilidade dos valores, não poderão ser lançados
como despesa enquanto não se verificar o trânsito em julgado da demanda.
Neste mesmo sentido a Solução de Consulta SRRF/62 RF/DISIT no 208 de 05 de
Agosto de 2005, solicitada pelo próprio contribuinte para o caso em questão.

Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

Para esse desfecho, entendo ser irrelevante o fato de que a suspensão foi obtida
mediante liminar, e o fato de que a ação em que fora obtida a referida liminar não era um
Mandado de Segurança, pois a liminar é vinculante à administração fazendária enquanto não for
cassada, e o art. 41, §1o da Lei no 8.981, de 1991 apenas não menciona o inciso V do art. 151 do
CTN pois, à época, ele não existia. Contudo, fez remissão meramente explicativa às hipóteses do
art. 151 do CTN que impliquem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por colocarem
em xeque sua liquidez e certeza, acompanhando assim a ampliação sofrida com a inserção do
inciso V no art. 151 do CTN após a LC no 104/01.
O erro na determinação de depósito de montante a maior tampouco afeta o
entendimento deste relator, já que não deixou de determinar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Por fim, sobre a jurisprudência judicial de primeiro e segundo graus, não
vinculam este Conselho. Vincula, por outro lado, o entendimento firmado pelo STJ no Recurso
Repetitivo de tema no 394, ocasião na qual firmou a seguinte tese:
“Os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito
tributário consistem em ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial, e
não em receitas tributárias, de modo que não são dedutíveis da base de cálculo do
IRPJ até o trânsito em julgado da demanda.”
Não foram todas as quotas do parcelamento que foram depositadas judicialmente.
As primeiras 09 parcelas foram recolhidas sob o código 8109 (vide fls. 724) antes da obtenção
da medida judicial, mas isso não lhes atribui destino diverso, já que com a ação judicial e a
correspondente obtenção da liminar, resultou a ausência de definitividade de todos os
recolhimentos do correspondente crédito tributário, razão pela qual também devem ser
inadmitidas como despesas aptas a reduzirem o Lucro Real do contribuinte relativo ao 3o
trimestre de 2004.

3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.814 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.900288/2009-63

Fl. 791
DF CARF MF
Original